Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Para caracterização do interesse processual na ação de exigir contas, deve o requerente demonstrar o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, sendo também necessário apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de necessidade de esclarecimentos (art. 550, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil).
4. A Lei 13.677/2018 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não se referindo a norma à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas em virtude de irregular atualização do saldo de suas contas.
5. Recurso não provido.